Tribunal: TJDFT
Processo: 0741888-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RACISMO (HOMOFOBIA). CHARLATANISMO. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica violação do princípio da dialeticidade, quando há impugnação adequada dos fundamentos da sentença, bem como apontam-se os motivos pelos quais pretende a sua reforma.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADO 26, concluiu que: “Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5o da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08/01/1989 (...)”.
3. Todos os delitos previstos no artigo 20 da Lei n. 7.716/89 (assim como os crimes contra a honra) exigem, além do dolo, o elemento subjetivo específico consistente na vontade de discriminar.
4. O acervo probatório não confere a certeza necessária de que o apelado possuía a intenção de discriminar homossexuais, tampouco que ele oferecia cura infalível para homossexualidade ou que estivesse exercendo atividade para a qual se exija, por lei, certificação específica, não estando preenchidas, pois, as elementares dos tipos.
5. Diante da não comprovação do dolo específico do crime de racismo (discriminação a homossexuais) e de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria dos delitos de charlatanismo e exercício ilegal de profissão, fragilizando um possível decreto condenatório, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fulcro nos incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, sendo sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.